Tribunal: TJBA
Processo: 8002281-70.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002281-70.2023.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: ALDENIR BARBOSA DA SILVA

Advogado(s)
:
GILSON GOMES DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa
:
D
ireito do consumidor.
Recurso de a
pelação. Empréstimo consignado fraudulento. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Restituição em dobro. Dano moral configurado. Redução do quantum. Recurso parcialmente provido.

I – Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que reconheceu fraude em contratação de empréstimo consignado em nome da autora, com descontos mensais em seu benefício previdenciário, condenando o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais arbitrados em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

II – Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o contrato impugnado foi regularmente celebrado ou se se trata de fraude; (ii) estabelecer se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados; e (iii) determinar a ocorrência e a quantificação da indenização por danos morais.

III – Razões de decidir

3. O laudo pericial grafotécnico conclui pela falsidade da assinatura da autora, não havendo impugnação tempestiva ao documento, o que gera a preclusão temporal e consolida a ocorrência de fraude na contratação.

4. Fraudes em operações bancárias integram o risco da atividade e configuram fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

5. A restituição em dobro é devida, aplicando-se o entendimento firmado pelo STJ no EAREsp 676.608/RS, com modulação de efeitos a partir de 30/3/2021, tendo em vista a data do indébito (5/2021).

6. O desconto indevido em verba de natureza alimentar configura dano moral
in re ipsa
, impondo o dever de indenizar.

7. O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 30.000,00 - trinta mil reais) mostra-se excessivo frente aos parâmetros desta Câmara em casos análogos, sendo adequado o redimensionamento para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

8. Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios incidem a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ), e a correção monetária segue a Súmula 362 do STJ para danos morais e a Súmula 43 do STJ para danos materiais.

9. A partir da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, aplicam-se juros de mora pela taxa SELIC e correção monetária pelo IPCA, deduzido da taxa legal, em substituição ao regime anterior de 1% ao mês.

IV – Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação provido em parte, para reduzir o valor arbitrado à título de danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais); e aplicar, de ofício, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406 do Código Civil) e o IPCA como índice de correção monetária (REsp 1.495.146 – tema repetitivo 905 do STJ). A partir de 30/8/2024, os juros de mora deverão observar a taxa SELIC e, quanto à correção monetária, o IPCA, deduzido da taxa legal, em consonância com a sistemática legal inaugurada desde o advento da Lei n.º 14.905/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº
8002281-70.2023.8.05.0032
, em que é apelante
BANCO BRADESCO S/A
e apelada
ALDENIR BARBOSA DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e

DAR PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.